Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA PELAS PECULIARIDADES DO CASO. ARBITRAMENTO DE VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE PELO VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.